Tribunal: TJDFT
Processo: 0706142-28.2019.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE. AUTORIA. COMPROVAÇÃO. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. DESPROVIDO.
1. O c. STJ entende que é dispensável a constatação concreta da vulnerabilidade (física, financeira ou social) da vítima perante o agressor, na hipótese de violência contra a mulher em uma relação familiar, de afeto ou de coabitação, para incidir a proteção da Lei n° 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), tratando-se de presunção legal.
2. A realização do exame de corpo de delito só é indispensável nos delitos que deixam vestígios, conforme disposto no art. 158 do Código de Processo Penal, não sendo o caso da contravenção penal de vias de fato.
3. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima apresenta especial relevo, principalmente porque os delitos dessa natureza são, muitas vezes, praticados longe da presença de testemunhas, no aconchego do lar.
4. O fato de a vítima, em juízo, acrescentar maiores detalhes sobre os fatos imputados ao réu, e negar uma das agressões físicas, antes relatada na delegacia, não é suficiente para desacreditar sua palavra, principalmente considerando que os demais aspectos de seus depoimentos, extrajudicial e judicial, são correntes com a dinâmica dos fatos.
5. Presentes os requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 77 do Código Penal, impõe-se a concessão da suspensão condicional da pena.
6. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Desprovido. De ofício, concede-se a suspensão condicional da pena, pelo período de 02 (dois) anos, condições a serem estabelecidas pelo d. Juízo da Vara de Execuções Penais.